Tribunal: TJMT
Processo: 1002646-73.2020.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002646-73.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS CARVALHO SILVA - CPF: 045.441.261-42 (RECORRENTE), ROSANA GOMES DA ROSA - CPF: 863.281.821-04 (ADVOGADO), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME - CNPJ: 25.262.038/0001-63 (RECORRIDO), CENTRO UNIVERSITARIO POLIENSINO LTDA - ME - CNPJ: 26.134.455/0001-93 (RECORRIDO), V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.200.879/0001-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002646-73.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Lucas Carvalho Silva

Recorrido(s):

IEP Instituto Educacional Polieduca Brasil Ltda

Centro Universitário Poliensino Ltda

Instituto MCEducacional (VHER Cursos Educacionais Ltda)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RECLAMADA RECONHECIDA EM SENTENÇA MANTIDA. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO RECURSAL PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Mantenho a sentença que reconheceu a ilegitimidade da segunda reclamada Centro Universitário Poliensino Ltda, visto que passou a efetivamente ministrar aulas no ano letivo em 2019, e somente em 25/09/2020, teve seu Curso de EAD aprovado. Como o curso do autor foi finalizado em 16/12/2019, certo é que esta instituição de ensino não possui relação com a situação narrada pelo autor.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. O Autor alega que o curso de Tecnólogo em Recursos Humanos foi finalizado com a aprovação e quitação em 21.08.2018 e que desde então, tenta receber o diploma sem sucesso.

4. Pelos documentos apresentados pela reclamada o Autor concluiu o curso superior em 16/12/2019, colando grau em 19/03/2020 e o diploma foi expedido em 20/03/2020, no entanto, somente apresentado nos autos em 23/03/2021.

5. Conforme mencionado na fundamentação da sentença recorrida:
“E
m sede de contestação, as empresas IEP Instituto Educacional e VHER Cursos Educacionais alega que tem obrigação de captação dos alunos para realizar cursos nas faculdades conveniadas, sendo que a FACEL foi descredenciada e deixou de emitir vários documentos para a reclamada, causando vários prejuízos. Afirma que a única responsável pela emissão dos diplomas é a empresa FACEL que foi extinta, e tendo conhecimento da reclamação do autor, enviou a documentos para outra instituição (FEAC) emitir o certificado e histórico, motivo pelo qual solicita um prazo maior para que a nova credenciada confeccione o diploma. Pugna pela inexistência dos danos morais, e no id. 51607576 comprova a emissão do diploma. Pois bem, analisando detidamente a situação apresentada no processo, observa-se que no contrato firmado entre as partes (id. 40481249), o autor contratou os serviços da Ré e não consta qual instituição emitiria o diploma de conclusão do curso, não podendo o autor ser prejudicado em razão das parcerias que a ré realizada, sendo que deveria ter solicitado a outra IES o mais breve possível, evitando que o autor necessitasse ingressar no judiciário para ter uma resposta da sua situação. Observa-se que em março/2021 o diploma foi expedido, conforme comprovante anexado pela ré no id. 51607576, de modo que a obrigação de fazer pleiteada no processo resta parcialmente cumprida, cabendo a analise do pedido de danos morais. Evidente que a situação narrada é passível de causar abalo moral, visto que a portaria 1.095/2018 do MEC determina em seu art. 18 e 19 que o prazo de 60 dias para expedição e 60 dias para registro, e considerando que a situação do autor atinge mais dois anos, e só foi resolvida após o ingresso da ação, devido o ressarcimento
.
”.

6. Portanto, a demora excessiva, além do prazo previsto, para a entrega do diploma do curso de graduação, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

7. Em relação ao valor da condenação a título de indenização por dano moral, entendo que o pedido de majoração não deve ser atendido, posto que o montante fixado está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração que o Autor não trouxe provas de que tenha perdido alguma oportunidade de empregou ou sofrido outros transtornos, em razão dos fatos aqui noticiados.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.
a)
CONDENAR as Reclamadas
I E P INSTITUTO EDUCACIONAL POLIEDUCA BRASIL LTDA e V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA – EPP
solidariamente
ao pagamento da quantia
de
R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados a(o) Reclamante
LUCAS CARVALHO SILVA
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).
b)
SUGIRO procedência do pedido da obrigação de fazer, devendo o autor indicar o endereço para a reclamada encaminhar a via original do diploma constante no id. 51607576, caso for de seu interesse. c) RECONHEÇO a ilegitimidade passiva do Reclamado
CENTRO UNIVERSITARIO POLIENSINO LTDA – ME
e SUGIRO a
sua exclusão do polo passivo,
extinguindo

sem analise de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022